Tribunal: TJES
Processo: 0022361-57.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022361-57.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022361-57.2011.8.08.0024

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
DANIEL FERREIRA DA SILVA

ÓRGÃO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE CUSTAS REMANESCENTES. EXPEDIÇÃO DE RPV EM FAVOR DE EX-ESCRIVÃ DE SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível manejada em face de pronunciamento que, em incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, na fase de apuração de custas finais, homologou cálculo elaborado pela contadoria no valor de R$ 211,18 e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor de ex-Escrivã de serventia então não oficializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra decisão que, em incidente de apuração de custas remanescentes, homologa cálculos e determina a expedição de RPV, ou se tal pronunciamento possui natureza de decisão interlocutória, impugnável exclusivamente por agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece sistemática recursal taxativa, segundo a qual a apelação é cabível exclusivamente contra sentença, nos termos do art. 1.009.

4. Considera-se sentença o pronunciamento que, com fundamento nos arts. 485 ou 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, conforme art. 203, §1º.

5. O ato judicial que homologa cálculo de custas remanescentes e determina a expedição de RPV não extingue o processo nem encerra fase cognitiva ou executiva, limitando-se a resolver questão incidental relativa ao pagamento de obrigação acessória.

6. Tal pronunciamento ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, por impulsionar o feito sem extinguir a relação processual.

7. A decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença ou em incidente a ela relacionado é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

8. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

9. A inadequação da via eleita evidencia a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, impondo o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que homologa cálculo de custas remanescentes e determina a expedição de RPV, sem extinguir o processo ou fase executiva, possui natureza de decisão interlocutória.

Contra decisão interlocutória proferida em incidente relacionado ao cumprimento de sentença é cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §1º; 485; 487; 1.009; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.905.121/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 10.05.2021, DJe 25.05.2021; TJES, Apelação Cível nº 0010616-80.2011.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 04.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022361-57.2011.8.08.0024

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
DANIEL FERREIRA DA SILVA

ÓRGÃO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o presente Agravo Interno insurge-se contra a decisão monocrática de ID 12978711, que deixou de conhecer da apelação cível anteriormente interposta pela autarquia agravante.

A análise dos autos revela que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de apelação contra pronunciamento judicial que, em sede de incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita já em fase de apuração de custas finais, homologou o cálculo elaborado pela contadoria no valor de R$ 211,18 e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da ex-Escrivã da serventia, então não oficializada.

A decisão monocrática agravada não conheceu da insurgência, sob o fundamento de que o ato recorrido, ao apenas determinar o pagamento de custas remanescentes sem extinguir o processo ou fase cognitiva, caracteriza-se como nítida decisão interlocutória, desafiando, portanto, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Assim, o
decisum
ora combatido assentou a inadmissibilidade do recurso sob o fundamento de inadequação da via eleita, ao reconhecer que o pronunciamento proferido em primeiro grau, que homologou os cálculos de custas e determinou a expedição de RPV (ID 10162148), ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, e não de sentença, afastando, por conseguinte, a incidência do regime recursal próprio da apelação.

Em que pese a argumentação recursal, não vislumbro razões para alterar a decisão de inadmissibilidade recorrida.

No caso em apreço, verificou-se a ocorrência de erro grosseiro na interposição da espécie recursal de apealção, o que obstou o seu conhecimento.

O Código de Processo Civil estabelece uma sistemática recursal taxativa, na qual cada pronunciamento judicial é passível de impugnação por um recurso específico. O artigo 1.009 do referido diploma legal é inequívoco ao dispor que o recurso cabível contra sentenças é a apelação:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação”.

Por sua vez, o conceito de sentença é fornecido pelo artigo 203, §1º, do mesmo Código, que a define como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Os demais pronunciamentos do juiz no processo, que não se enquadrem como sentença, são classificados como decisões interlocutórias ou despachos.

Na hipótese vertente, o pronunciamento judicial recorrido via apelação (ID 10162148) não pôs termo à fase de cumprimento de sentença, que sequer foi instaurado nos presentes autos. Ao contrário, limitou-se a resolver uma questão incidental relativa à exigibilidade e ao modo de pagamento das custas processuais remanescentes devidas à então escrivã da serventia. Trata-se, portanto, de uma decisão interlocutória, pois impulsionou o feito ao solucionar uma controvérsia do feito relativo às custas, sem, contudo, extingui-lo.

Assim, a decisão que homologou os cálculos e ordenou a expedição de RPV não pôs fim ao processo principal, tampouco se amolda às hipóteses de extinção previstas nos arts. 485 ou 487 do CPC. Trata-se de comando exarado no curso de um incidente de apuração de custas remanescentes, de modo que o ato judicial não possui o efeito de extinguir a relação processual em sua totalidade, mas apenas de impulsionar o cumprimento de uma obrigação pecuniária acessória.

Dessa forma, a interposição de recurso de apelação revela-se manifestamente incabível. Diferentemente do que alega o agravante, a jurisprudência é assente no sentido de que a interposição de apelação contra decisão que não extingue o processo ou uma de suas fases configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A inadequação da via eleita é patente e intransponível. Por oportuno, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE . 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos dos requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2 .
A interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1905121 MA 2020/0295523-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Em caso análogo ao ora em exame, em que a autarquia interpôs apelação com o objetivo de reformar despacho que determinou a expedição de RPV para pagamento de custas processuais em favor da Sra. Escrivã que atuou em processo que teve todo o trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada, esta E. Corte já assentou que o pronunciamento recorrido, por não acolher a impugnação ao cumprimento de sentença deduzida pelo apelante e tampouco pôr termo à fase executiva, não ostenta natureza de sentença, mas de decisão interlocutória, sendo, por conseguinte, impugnável por meio de agravo de instrumento, e não por apelação. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPACHO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV PARA ESCRIVÃ – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – MATÉRIA ENFRENTADA COTIDIANAMENTE EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.

O Estado do Espírito Santo utilizou-se do recurso de apelação visando a reforma de despacho proferido pelo juízo a quo que determinou a expedição de RPV para o pagamento das custas processuais em favor da Sr. Escrivã que atuou em processo que teve todo o trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada
. 2. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, o recurso cabível para atacar decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento.
3. Considerando que a decisão ora impugnada não acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença do apelante e, portanto, não encerra a fase executiva, situação esta que autorizaria o manejo da apelação, verifico que o presente recurso não supera o juízo de admissibilidade
.
4. A matéria de fundo trazida à discussão pelo Estado do Espírito Santo é enfrentada cotidianamente por este e. Tribunal de Justiça (...). 5. se manifesta este E. TJES nas situações análogas à presente, reputando, ainda, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade por inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, configurando erro grosseiro. 6. Diante da flagrante impertinência da via recursal utilizada pelo recorrente e da inviabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a sua inadmissibilidade é medida que se impõe. 7. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº. 0010616-80.2011.8.08.0024, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Des. Relator Júlio César Costa de Oliveira, Data: 04/10/2023)

Nesse contexto, entendo que a decisão monocrática não comporta reparo, porquanto acertado o não conhecimento da apelação cível diante da ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, consistente no cabimento do recurso. Com efeito, a inadequação da via eleita, evidenciada pela natureza interlocutória do pronunciamento impugnado, obsta o processamento do apelo, impondo a manutenção do
decisum
agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Declaro minha suspeição.